Tribunal: TJDFT
Processo: 0700346-20.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. DOENÇA DE ALZHEIMER. COMPROVAÇÃO POR LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC. EQUIDADE. CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA. INVIABILIDADE.
1. “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova” (Súmula 598, STJ).
2. O reconhecimento do direito de isenção do imposto de renda deve retroagir à época do início da doença, devidamente constatado no laudo médico juntado pela Autora.
3. Em se tratando de dívida de natureza tributária, os índices de correção monetária e os juros de mora devem ser os mesmos aplicados pela Fazenda Pública para a cobrança de seus créditos (REsp no 1.495146/MG – Tema 905).
4. No caso do Imposto de Renda, a correção da dívida deverá observar o regramento estabelecido pelo art. 39, §4o, da Lei 9.250/95 c/c art. 997, §1o, do Regulamento do Imposto sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza, aprovado pelo Decreto no 9.580/20.
5. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual, adotada a taxa SELIC como fator de correção nas condenações judiciais da Fazenda Pública de natureza tributária, fica vedada a sua cumulação com quaisquer outros índices, ao fundamento de que referida taxa já compreende juros de mora e correção monetária.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.